Tribunal: CARF
Processo: 19515.003025/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003025/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.231 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ADRIANO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base
em novos fundamentos que não foram objeto da defesa - e que, por óbvio,
sequer foram discutidos na origem.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão
de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.

Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações relativas a multa aplicada, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003025/2010-73
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003025/2010-73

Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ADRIANO DA COSTA contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(DRJ/RJ1), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 1.633.078,93
(um milhão, seiscentos e trinta e três mil, setenta e oito reais e noventa e três centavos, em razão
da i) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais e da ii)
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, nos
exercícios de 2006, 2007 e 2008.
Em sua peça impugnatória (f. 1.362/1.374) pede, preliminarmente, a
declaração da decadência da exigência. No mérito afirma, em apertadíssima síntese, i) ser ônus
da fiscalização provar que os depósitos bancários eram rendimentos omitidos; ii) que teria sido a
autuação lavrada com base de meros indícios; e, iii) a carência de impugnação, por parte da
autoridade lançadora, das provas acostadas.
Acostou à peça impugnatória declarações de pessoas físicas na tentativa de
corroborar a narrativa de que demonstrariam “a conexão existente entre os depósitos
identificados pela autoridade fiscal (créditos) e os cheques emitidos como repasse aos
terceiros/clientes (débito)” (f. 1.372) – vide f. 1.380/1.401.
Contatada a ausência de insurgência quanto à omissão do ganho de capital,
expedida carta de cobrança para quitação da parcela incontroversa – vide f. 1.394 e 1.404.
Em petição às f. 1.397/1.401 afirma que, “apesar de uma análise superficial
pode[r] ‘eventualmente’ passar uma imagem de um item não impugnado, não é verdade”.
Mantido o entendimento pelo reconhecimento de insurgência parcial (f.
1.410/1.412), remetidos os autos para julgamento, tendo sido prolatado o acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA
Dada sua natureza complexiva, o fato gerador do imposto de renda da pessoa
física, que abarca, em regra, a universalidade das rendas auferidas ao longo do
ano-calendário, incluídos os rendimentos omitidos, ocorreu em 31 de dezembro
de 2010, e o crédito tributário foi lançado em 27 de agosto de 2007, data
anterior ao prazo decadencial, que expirava em 31 de dezembro de 2007, haja
vista tratar-se de tributo cuja decadência opera-se nos termos do § 4o do art.
150 do CTN. Descabida a argüição de decadência.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003025/2010-73

PROCESSOA
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não contestada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo que tenha sido intimado a fazê-lo. (f. 1.428)

Intimado, interpôs recurso voluntário (f. 1.444/1.460), insurgindo-se contra a
constatação da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada
e, em caráter subsidiário, o afastamento da multa ante seu indigitado cariz confiscatório.
Não foi renovada a preliminar de decadência da exigência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Em grau recursal promove modificação nas razões de defesa, acrescentando ter
a sanção aplicada nítido cariz confiscatório, afrontando o princípio constitucional previsto no
inc. IV do art. 150 da CRFB/88. Por fragrante a inovação promovida, conheço parcialmente
do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
Acrescento que a alegação de que teria a multa cariz confiscatório encontra
óbice no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, que reconhece lhe falecer competência para
afastar norma com base em argumento de inconstitucionalidade da norma. De toda sorte, apesar
de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do
art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro, que multas e tributos são ontológica
e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato
ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte
precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são
receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis. Ainda que pudesse ser a matéria conhecida, sequer
demonstra como estaria sofrendo efeitos deveras confiscatórios.
Passo à análise da única tese devolvida a esta instância revisora.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003025/2010-73

depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível que a recorrente comprove a natureza da operação que envolveu os recursos
depositados na conta bancária. Sobre os ombros do recorrente recai o ônus de comprovar a
origem dos rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de
tributação exclusiva.
Em idêntico sentido, pontuou a DRJ
cabe[r] exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata correlação entre
cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do
recurso. Dizer, de forma genérica, que toda a movimentação financeira provem
da atividade de cobrança exercida de forma autônoma pelo sujeito passivo, sem
que tenha sido feita a necessária comprovação, mediante a vinculação dos
créditos bancários às receitas dessa atividade, não elide a presunção de que os
créditos bancários não comprovados tratam-se de rendimentos omitidos, e
integralmente sujeitos ao ajuste anual, considerada a tabela progressiva do
imposto de renda. (f. 1.437)
Nenhuma linha é apresentada para contrapor os motivos declinados pela
instância a quo para rechaçar a pretensão tampouco acostadas novas provas para sanar a mácula
apontada. Vale-se o recorrente de lições doutrinárias e jurisprudenciais, bem como de
declarações unilateralmente produzidas na tentativa de elidir a autuação, não se desincumbindo
do seu ônus probatório.
A título exemplificativo, colaciono a ementa de alguns acórdãos proferidos por
este Conselho:
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (CARF. Acórdão no 2301-006.003,
julgamento em 10/04/2019).

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Existindo elementos nos autos que identifiquem o contribuinte como titular de
fato da conta bancária mantida no exterior, não há como prosperar a alegação
de
erro
na
identificação
do
sujeito
passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE
DE
CÁLCULO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
OPERAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível a comprovação, por parte do Contribuinte, da natureza da
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003025/2010-73

operação que envolveu os recursos depositados na conta bancária, mormente
quando se trata de transações efetuadas à margem do sistema financeiro oficial.
(CARF. Acórdão no 9202-006.996, julgamento em 21/06/2018).
Ausente a comprovação da origem dos rendimentos percebidos – que já teriam
sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva -, há de ser mantida a
autuação.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações relativas à multa aplicvada para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1491
DF CARF MF
Original